Tribunal: TJMT
Processo: 1044505-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044505-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044505-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Myrtes Firmina da Costa Teixeira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA INDEFERIDA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Ainda que haja manifestação expressa pela parte Reclamante acerca do desinteresse na audiência de conciliação, deve se observar que tal pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, portanto, era de dever da Reclamante comparecer a referida audiência.

O artigo 334 do CPC, §4º, dispõe que A audiência não será realizada, se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, o que não ocorreu no caso em comento.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais (art. 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 28, do FONAJE).

Infere-se dos autos, que a parte Recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 03/02/2022, às 13h20min, realizada por meio do sistema “Teams”.

Ressalto que a audiência foi realizada em 03/02/2022 e a sentença prolatada em 18/03/2022, e entre tais datas não há qualquer justificativa juntada nos autos.

Somente em 23/03/2022 que a parte autora manifestou por meio de Embargos Declaratórios, alegando que manifestou, expressamente, o seu desinteresse na realização da audiência de conciliação, estando, portanto, justificada a sua ausência.

Compulsando os autos, verifica-se que a juíza de primeiro grau proferiu decisão, em 16/11/2021, que consta o seguinte:
“Por derradeiro,
INDEFIRO o pedido para a dispensa do ato conciliatório, formulado na exordial (ID. 69536938)
, porquanto um dos princípios norteadores dos Juizados Especiais é a conciliação, sendo que a autocomposição é utilizada, visando à resolução de litígios com maior rapidez e eficácia, em harmonia, ainda, com outro princípio, qual seja, da celeridade processual, os quais devem ser priorizados”.

Portanto, entendo que, em razão do indeferimento do pedido, cabia a Reclamante comparecer a referida audiência.

O comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação
é obrigatório
se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002714-79.2018.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 15.05.2019)

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA INAUGURAL. JUSTIFICATIVA TARDIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente: (Caso: João Pereira de Novaes versus Joaquim Rodrigues Correia; Acórdão nº 505.0273, 2010.07.1.022100-9 ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/05/2011, Publicado no DJE: 20/05/2011. Pág.: 242). 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi designada para o dia 08.08.2016, às 14:50 horas, mas compareceram ao ato apenas a parte ré. Mesmo sendo regularmente intimados, restaram ausentes o autor e seu patrono. A justificativa só foi apresentada após a prolação da sentença de extinção, por intermédio da interposição de Embargos Declaratórios.
Enfim, a justificativa apresentada após a prolação da sentença, não pode ser considerada para abonar a ausência, ante a preclusão. Com efeito, justificativa tardia não impede extinção da ação por desídia, estando correta a sentença.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 5. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da ação, o que corresponde à R$ 1.128,95 (um mil cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.(TJ-DF 07031065020168070016 0703106-50.2016.8.07.0016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na ausência de qualquer petição justificando a ausência na audiência de conciliação em data anterior a sentença recorrida, sendo apenas justificada em embargos de declaração, tal justificativa não pode ser considerada para abonar a ausência da parte autora na audiência de conciliação, ante a preclusão, pois totalmente extemporânea, sendo medida de rigor a extinção do processo, ante a contumácia.

Ante ao exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022